Tribunal: TJDFT
Processo: 0720922-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720922-20.2021.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: JUÍZO DA VARA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DISTRITO FEDERAL, JUIZO DA DECIMA QUARTA VARA CIVEL DE BRASILIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VARA CÍVEL E VARA DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. EXPROPRIAÇÃO DE BENS DA RECUPERANDA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. 1. O Superior tribunal de Justiça firmou posicionamento de que a regra suspensiva do art. 6o, caput e § 4o, da Lei n.o 11.101/05, não pode consistir em expediente que conduza à prorrogação genérica e indiscriminada do lapso temporal suspensivo para todo e qualquer processo relacionado à empresa recuperanda. Ademais, o procedimento de recuperação judicial já foi extinto por sentença, a qual foi confirmada em sede de apelação pelo Tribunal de Justiça. Aguarda-se apenas o julgamento de embargos declaratórios, recurso despojado de efeito suspensivo. 2. Em razão do crédito existente, do considerável patrimônio da empresa suscitante e do tempo decorrido desde a condenação, não se mostra justa a postergação da demanda indenizatória até o trânsito em julgado da decisão que julgou encerrada a recuperação judicial. 3. Os atos expropriatórios devem prosseguir perante o Juiz prolator do decisum condenatório. 4. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUIZ DA DÉCIMA QUARTA CÍVEL DE BRASÍLIA. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1.012 do Código de Processo Civil, 6o, §§1o e 4o, 7o, §1o, 47, 49 e 76, todos da Lei 11.101/2005 (Lei de Recuperação e Falências), sustentando que está em curso recuperação judicial sem trânsito em julgado e, nessa medida, qualquer ato expropriatório sob seu patrimônio deve ser decretado exclusivamente pelo juízo universal da Vara de Recuperação Judicial. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do Dr. Marcus Vinícius de Almeida Ramos (OAB/DF 9.466). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido com relação à suposta ofensa aos artigos 6o, §§1o e 4o, 7o, §1o, 47, 49 e 76, todos da Lei 11.101/2005. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome do Dr. Marcus Vinícius de Almeida Ramos (OAB/DF 9.466). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010